Tribunal: TJMT
Processo: 1025818-50.2020.8.11.0002
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025818-50.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ALEXANDRE FERREIRA LEITE - CPF: 062.325.801-33 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ALEX JUNIOR DA CRUZ RAMOS - CPF: 707.370.301-60 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALEX JUNIOR DA CRUZ RAMOS - CPF: 707.370.301-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1025818-50.2020.8.11.0002

APELANTE: ALEXANDRE FERREIRA LEITE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES, NA FORMA PRIVILEGIADA – ARTIGO 33, § 4º DA LEI 11.343/06 – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBLIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A EVIDENCIAR O TRÁFICO DE DROGAS – RECURSOS NÃO PROVIDOS EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Mantém-se a condenação dos réus pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, na forma privilegiada, diante da existência de provas robustas da materialidade e da autoria delitivas, merecendo destaque as circunstâncias do flagrante, a nocividade da droga (maconha e cocaína), a forma de seu acondicionamento, bem como os depoimentos dos policiais, prestados em juízo, sob a garantia do contraditório.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1025818-50.2020.8.11.0002

APELANTE: ALEXANDRE FERREIRA LEITE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Defensoria Pública
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande que julgou procedente a denúncia para condenar
Alex Júnior da Cruz Ramos
e
Alexandre Ferreira Leite
pela prática do crime do artigo 33, § 4º, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime aberto, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta) dias-multa à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Houve a substituição da pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos a ser fixadas pelo Juízo da Execução Penal (Id.: 162551939).

O réu Alex Júnior da Cruz Ramos não foi encontrado para intimação pessoal da sentença, razão pela qual foi expedido edital de intimação de sentença (ID.: 162551972).

Não obstante, os autos foram encaminhados para a Defensoria Pública que interpôs recurso de apelação em nome de Alex Júnior da Cruz Ramos.

Nas razões de apelação, requer a absolvição pelo crime do artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06.

Em pedido subsidiário, pleiteia a desclassificação do crime de tráfico privilegiado para o delito do artigo 28, § 1º, da Lei n. 11.343/06.

A Defensoria Pública, na defesa de Alexandre Ferreira Leite, apresentou as razões de apelação. Pretende a desclassificação do crime do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 para o delito do artigo 28 da referida lei (Id.: 162551976).

O Ministério Público, nas contrarrazões, pugna pelo não provimento do recurso de apelação (Id.: 162551978).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não provimento das apelações (Id.: 172312661 e Id.: 212017662).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1025818-50.2020.8.11.0002

APELANTE: ALEXANDRE FERREIRA LEITE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra a denúncia que, em 26 de agosto de 2020, por volta das 22h00min., policiais militares em rondas pela Rua 180, Bairro Jardim Eldorado, em Várzea Grande, receberam informações de que dois indivíduos conhecidos como ‘neguinho’ e ‘xande’ realizavam o tráfico de entorpecentes pelas imediações.

Avulta que, diante dessa informação, pela vestimenta, lograram êxito em localizar e abordar Alexandre Ferreira Leite e Alex Júnior da Cruz Ramos em frente a uma residência.

Consta que, em revista pessoal, encontraram com Alexandre 3 (três) porções de cocaína e o valor de R$ 70,00 (setenta reais) em notas miúdas e, com Alex 2 (duas) porções de maconha e R$ 57,00 (cinquenta e sete reais). Na sequência, fizeram busca na residência dos acusados, onde foram encontradas, no quarto de Alexandre, 39 (trinta e nove) porções de cocaína e no quarto de Alex 1 (um) tablete de maconha.

Razão pela qual Alexandre Ferreira Leite e Alex Júnior da Cruz Ramos foram denunciados pelo crime do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, c/c artigo 29,
caput
, do Código Penal.

A denúncia foi recebida em 28 de julho de 2021.

Após instrução criminal, a sentença foi prolatada em 14 de março de 2022, sendo os réus condenados pelo crime do artigo 33, § 4°, da Lei n. 11.343/06, à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime aberto, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa. Houve a substituição da pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos a ser fixadas pelo Juízo da Execução Penal.

Inobstante a sentença condenatória, os apelantes pleiteiam a desclassificação do crime do artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 para o delito do artigo 28, § 1º, da referida lei.

A materialidade está comprovada pelo boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante delito, termo de apreensão, laudo pericial definitivo e provas orais.

A autoria delitiva igualmente restou demonstrada.

Consta do Boletim de Ocorrência n. 2020.201597 que a polícia militar, em patrulhamento pelas ruas do Bairro Eldorado, foi informada que dois homens, conhecidos como ‘neguinho’ e ‘xande’ estariam comercializando grande quantidade de entorpecentes nas imediações e, diante das características das vestimentas (short e camiseta azul), conseguiram localizá-los na porta de uma residência. No momento da abordagem, localizaram no bolso de Alexandre 3 (três) porções de maconha e R$ 70,00 (setenta reais) em notas miúdas, e com Alex foram localizadas 2 (duas) porções de maconha e R$ 57,00 (cinquenta e sete reais) em espécie.

O policial militar
Airton Araújo Feitosa
, na fase pré-processual, ratificou os termos descritos no boletim de ocorrência, confirmando a detenção de Alexandre e Alex na posse de maconha. E, ainda, aduzindo que, em buscas realizadas na residência, encontraram 39 (trinta e nove) porções de pasta-base de cocaína embaixo do colchão do quarto de Alexandre.

Ademais, no quarto do Alex foi encontrado 1 (um) tablete de maconha escondido dentro de uma gaveta do guarda-roupas (Id.: 162552238).

O réu
Alexandre Ferreira Leite
, na delegacia, manifestou o direito constitucional de permanecer calado (Id.: 162552238).

Em juízo, negou a autoria delitiva.

Disse que, no dia dos fatos,
“
estava dentro da sua casa quando por volta das 22h00min, os policiais entraram na residência procurando por drogas. Na busca pessoal não encontraram nenhum entorpecente e mesmo assim os policiais efetuaram buscas no imóvel e também não encontraram nada. Disse não ter conhecimento das 39 (trinta e nove) porções de cocaína que os policiais disseram ter sido localizadas em seu quarto. Afirmou que o acusado Alex mora em outra casa nos fundos do imóvel”
.

O réu
Alex Júnior da Cruz Ramos
, na fase investigativa, negou ser proprietário dos entorpecentes apreendidos, negando, inclusive, não traficar, mas admitindo ser usuário de drogas.

Inquirido sobre os fatos, disse que, no dia, estava de posse de apenas uma bituca de cigarro de maconha.

Contou que mora na mesma casa que Alexandre, seu cunhado e, no dia dos fatos, estava dormindo quando os policiais chegaram. Disse que em seu quarto nada foi encontrado e, sobre os entorpecentes achados na casa, não pode dizer que é de Alexandre, mas acredita que os policiais ‘plantaram’ a droga na casa (Id.: 162552238).

Na audiência de instrução e julgamento, ratificou o depoimento prestado na delegacia, dizendo que, no dia do ocorrido, não foi abordado em frente de casa, mas sim em seu quarto, pois estava dormindo e que nenhum entorpecente foi encontrado em sua posse.

O policial João Batista Pinheiro, ouvido em juízo, assegurou que participou das diligências que resultaram na prisão dos réus e na apreensão dos entorpecentes, de modo que,
“a GUPM recebeu notícias acerca do cometimento de tráfico ilícito de droga pelos suspeitos, razão pela qual passaram a diligenciar na localidade e visualizaram Alexandre Ferreira Leite e Alex Júnior da Cruz Ramos parados em frente à residência”
.

Disse que, na oportunidade, realizaram a abordagem pessoal e lograram êxito em encontrar entorpecentes com ambos e, após a entrada na residência, encontram mais entorpecentes escondidos no local.

Com efeito, a versão apresentada pelos réus andam a contramão das demais provas orais produzidas pelos policiais, responsáveis pela prisão em flagrante delito e apreensão da droga, que categoricamente relataram que, por meio de informações de 2 (dois) indivíduos estavam traficando nas imediações do Bairro Eldorado, vestindo short e camiseta azul, em diligências, conseguiram localizá-los em frente ao uma casa e, com a revista pessoal, encontraram na posse de ambos porções de entorpecentes. O que os levou a revista domiciliar, sendo encontrados, na oportunidade, 39 (trinta e nove) porões de cocaína e 1 (um) tablete de maconha.

Assim, diante das provas carreadas nos autos, fica evidenciado que os réus tinham em sua posse e na residência porções de cocaína e maconha, pesando, respectivamente, 10,09g (dez gramas e nove centigramas) e 187, 47 (cento e oitenta e sete gramas e quarenta e sente centigramas).

Saliente-se, ademais, que a forma que a droga estava acondiciona é indicativo que seria comercializada.

Nessa perspectiva, impõe-se destacar
também que havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez que a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão dos acusados é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020).

Além disso, é cediço que o fato de os apelantes não terem sido flagrados na efetiva mercancia da substância ilícita não obsta o reconhecimento do delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, pois a prova flagrancial do comércio ilícito é prescindível, bastando, apenas, que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal.

Nesse ponto, as alegações genéricas dos apelantes são contraditórias às demais provas carreadas nos autos, que bem retratam a materialidade e a autoria delitivas para o tráfico de entorpecentes, o que desautoriza o acolhimento da tese de desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei n. 11.343/06.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, NEGO PROVIMENTO aos recursos de apelação interpostos pela Defensoria Pública.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024